Tribunal: TJDFT
Processo: 0732179-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732179-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA MOTA NETO D E C I S Ã O 1. Ligia Maria Martins da Silva opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria ao ID 49778056, a qual concedeu efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça na origem, "a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado”. Em suas razões recursais (ID 50038223), a embargante aponta a existência de contradição e obscuridade na decisão. Alega que, ao interpretar a decisão monocrática, o Juízo de origem determinou o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento, sem dar prosseguimento ao feito, interpretação que a recorrente entende não se harmonizar com o perigo de dano identificado no pronunciamento ora embargado. Pleiteia, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, de modo que seja assegurado o trâmite dos embargos de terceiro na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. Destaque-se que a contradição, vício elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC, versa tão somente sobre a análise interna do pronunciamento. Verifica-se quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o pronunciamento, mantendo-o carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ2, in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado"(STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o processualista Zulmar Duarte (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.569), ad litteris: A contradição se apresenta na situação em que diferentes trechos da decisão não se conciliam em um só entendimento. As assertivas ou conclusões da decisão são incoerentes entre si. (...) A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela constante da decisão, nas suas diferentes partes constituintes. O fato da decisão ser contraditória com decisões anteriormente proferidas no processo, outros atos do processo ou provas produzidas no processo não justifica o cabimento dos embargos, pois estes têm relação com a higidez da decisão em si considerada, não sendo a via própria ao ataque da decisão por outros erros de procedimento ou julgamento. Noutras palavras, o paradigma para verificação da contradição são seus próprios termos, a relação de contrariedade entre trechos desse compósito e não com outros atos do processo. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece dos vícios de contradição e obscuridade apontados. Com efeito, quando da apreciação do pedido liminar, esta Relatoria apontou que o perigo de dano decorria da possibilidade de extinção do feito pela ausência de recolhimento das custas. Nesse sentido, foi especificamente registrado que o efeito suspensivo se prestaria “exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição dos embargos de terceiro pelo não recolhimento das custas judiciais”. Por isso mesmo, foi deferido “o efeito suspensivo parcial, a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado”. Disso se depreende que o comando judicial foi claro e preciso, não se confundindo com determinação de suspensão do processo. Pelo contrário, ficou autorizada a continuidade do feito, independentemente do recolhimento das custas iniciais, até o julgamento do mérito recursal, como se extrai do pronunciamento. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 49778056. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, permaneçam os autos aguardando o prazo concedido para manifestação da parte agravada. Brasília, 16 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora